Tribunal: TCU
Processo: 016.988/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9296/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.988/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Daniela Rodrigues dos Santos (XXX.897.105-XX); Edilene Fernandes de Lima (XXX.752.287-XX); Elisangela Fernandes de Lima (XXX.777.677-XX); Elizabeth Fernandes de Lima (XXX.600.977-XX); Jurema de Oliveira Rocha (XXX.857.477-XX); Maria Tereza Vitor dos Reis (XXX.938.901-XX); Marilac da Silva Santos (XXX.715.625-XX); Marisa da Silva Santos (XXX.748.745-XX); Martha Maia de Morais (XXX.500.304-XX); Raquel Lima de Morais (XXX.658.524-XX); Valma Maia de Morais (XXX.842.914-XX); Vasti Maia Morais de Araujo (XXX.146.774-XX); Vitoria Maia de Morais Naufna (XXX.961.274-XX); Walda Maia Andrade (XXX.244.494-XX); Wanda Maia de Morais (XXX.001.284-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.